Tribunal: TJDFT
Processo: 0763034-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0763034-19.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLAUCO JUNIOR SOARES VIEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Em tempo, tendo em vista que não haverá tempo hábil para cumprir o despacho retro, à Secretaria para retirar o presente feito da 8o sessão de julgamento virtual. Brasília, 31 de maio de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator